Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM ROL TAXATIVO.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, não se vislumbra a existência de interesse processual da parte, uma vez que, a despeito de impugnar a decretação de sigilo pelo juízo, teve acesso à decisão agravada, bem como juntou petição nos autos de origem. Portanto, o contexto apresentado demonstra que o sigilo decretado não alcançou a parte, tampouco seu procurador.
3. Ainda que se tratasse de hipótese em que o sigilo tenha alcançado a própria parte, a deliberação sobre a decretação de sigilo dos autos não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.